Tribunal: STF
Processo: HC 74916
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-15
Data de publicação: 1997-04-15

Ementa:
EMENTA:"HABEAS CORPUS". ROUBO. REVISÃO CRIMINAL. ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: MATÉRIA NÃO APRECIADA EM SEGUNDO GRAU DE
JURISDIÇÃO: NÃO CONHECIMENTO. DUPLA VALORAÇÃO DE UMA MESMA
AGRAVANTE: HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA.
1.      Se a alegação de omissão no tocante ao tópico da
confissão espontânea não foi submetida ao Tribunal de Justiça
estadual, em sede de revisão criminal, não cabe a esta Corte
apreciá-la.
2.      Não caracteriza dupla valoração de uma mesma agravante se
a sentença, após fixar a pena-base acima do mínimo legal, fazendo-o
motivadamente, acrescenta-lhe a metade, pela agravante da
reincidência.
3.      "Habeas corpus" conhecido, em parte e, nessa parte,
indeferido.